Tribunal: TJSP
Processo: 1018223-71.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DENÚNCIAS INFUNDADAS PERPETRADAS PELO RÉU CONTRA A AUTORA. CARÁTER PERSECUTÓRIO DAS DENÚNCIAS. ANIMOSIDADE ANTIGA E IRRESOLÚVEL DO RÉU EM RELAÇÃO À FUNDAÇÃO. PRECEDENTE DEMANDA INDENIZATÓRIA NA QUAL O RÉU FOI CONDENADO A RESSARCIR A AUTORA DO DANO MORAL CAUSADO. REITERAÇÃO DE CONDUTA. PREJUÍZO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇAO. RECURSO DO RÉU NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DENÚNCIAS INFUNDADAS PERPETRADAS PELO RÉU CONTRA A AUTORA. CARÁTER PERSECUTÓRIO DAS DENÚNCIAS. ANIMOSIDADE ANTIGA E IRRESOLÚVEL DO RÉU EM RELAÇÃO À FUNDAÇÃO. PRECEDENTE DEMANDA INDENIZATÓRIA NA QUAL O RÉU FOI CONDENADO A RESSARCIR A AUTORA DO DANO MORAL CAUSADO. REITERAÇÃO DE CONDUTA. PREJUÍZO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇAO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Responsabilidade civil. Denúncias infundadas perpetradas pelo réu contra a autora. Ausência de comprovação pelo réu de que houve efetiva investigação instaurada. Reiteração de conduta. Réu que foi condenado em processo antecedente. Caráter persecutório das denúncias em decorrência de antiga e irresolúvel relação conflituosa com a autora.
Dano moral caracterizado. Ofensa à honra da pessoa jurídica. Majoração do valor arbitrado na sentença.
Recurso do réu não provido. Apelo da autora provido em parte.